Tribunal: TCU
Processo: 005.594/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação feita ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas, por meio do item 9.7 do Acórdão 7.311/2020-TCU-Primeira Câmara, no âmbito do processo TC 033.004/2016-1.

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de monitoramento da determinação contida no item 9.7 do Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara , proferida no TC Processo 033.004/2016-1 , referentes ao processo de prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas (Sesi/AL), relativa ao exercício de 2015. Considerando que, mediante o item 9.7 do Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal decidiu, entre outras medidas: "9.7. determinar ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Alagoas que estabeleça, em normativo, o obrigatoriedade de que toda concessão de patrocínio seja precedida da análise da relação custo-benefício da ação, da adequabilidade dos valores pleiteados, da pertinência do objeto a ser patrocinado com os objetivos institucionais do Sesi, bem como sejam exigidos e devidamente analisados, nas prestações de contas, o retorno institucional do patrocínio concedido, bem como os documentos financeiros e fiscais comprobatórios da boa aplicação dos recursos por parte dos entes patrocinados, informando ao Tribunal no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;" Considerando que, em resposta às diligências realizadas, o Sesi-DR/AL encaminhou a resolução 13/2024, que trata da Política de Patrocínio do Sesi Alagoas; Considerando que a AudSustentabilidade concluiu que todos os quesitos listados no item 9.7 da deliberação monitorada foram contemplados. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.7 do Acórdão 7311/2020-TCU-Primeira Câmara e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução e pronunciamento da unidade instrutiva (peças 22-24), ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas (Sesi/AL), para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 005.594/2024-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.